Tribunal: TJBA
Processo: 8033612-74.2020.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8033612-74.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

REU: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GRACILIANO JOSE MASCARENHAS BOMFIM, BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO AFASTADA. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 26/2020. AUSÊNCIA DE REFERENDO EXPRESSO EXIGIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta por diversas associações representativas de carreiras do Estado da Bahia contra a Emenda estadual nº 26/2020, sob alegação de ausência de referendo expresso exigido pelo art. 36, II da Emenda Constitucional nº 103/2019, para implementar modificações no regime próprio de previdência social do Estado. Sustentam a necessidade de aplicação das regras previdenciárias anteriores no período de vacância legislativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem três questões em discussão: (i) se houve perda do objeto com o advento da Emenda estadual n. 27/2021 e da Lei estadual n. 14.317/2021; (ii) se a ausência de referendo expresso exigido pelo art. 36, II, da Emenda Constitucional nº 103/2019, invalidaria a vigência das normas previdenciárias estaduais implementadas pela Emenda Constitucional nº 26/2020; e (iii) quais os efeitos temporais das normas posteriores que regularizaram o referendo expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em primeiro lugar, cumpre afastar a tese de perda do objeto suscitada pelo Estado da Bahia, haja vista que, como o referendo pretendido apenas foi implementado em 16 de junho de 2021, há necessidade de prosseguimento da ação direta para suprir o vácuo legislativo do período pretérito e o regulamento das respectivas relações jurídicas estabelecidas neste prazo.

4. O art. 36, II, da Emenda Constitucional nº 103/2019 exige chancela expressa por lei de iniciativa do Poder Executivo para validar as alterações nos regimes próprios de previdência dos Estados, motivo pelo qual não há falar em confirmação tácita das mudanças.

5. Com o advento da Emenda Constitucional nº 27/2021 e da Lei Estadual nº 14.317/2021, a irregularidade foi corrigida, de modo que, no período entre 31 de janeiro de 2020, data de edição da Emenda estadual n. 26/2020, e 15 de junho de 2021, devem ser aplicadas as regras anteriores de transição previstas dos arts. 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003 e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar rejeitada. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

Tese de julgamento
: “A ausência de referendo expresso, exigido pelo art. 36, II da Emenda Constitucional nº 103/2019, inviabiliza a aplicação imediata das alterações previdenciárias estaduais introduzidas pela Emenda estadual nº 26/2020, que só passaram a ter correta vigência em 16 de junho de 2021, com o advento da Emenda estadual n. 27/2021, aplicando-se as normas anteriores no período de vácuo normativo”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 103/2019, art. 36, II; ECE/BA n. 26/2020; ECE/BA n. 27/2021; Lei estadual n. 14.317/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033612-74.2020.8.05.0000
, em que figuram como autores INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar e julgar procedente o pedido
, nos termos do voto do relator.

JR18